Tribunal: STF
Processo: RE 1552848
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11. 7, fl. 2):



    “APELÀÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à execução - Desapropriação - Suspensão da expedição de precatório enquanto tramitam os embargos - Expedição deliberada em sentença desafiada por recurso desprovido de efeito suspensivo - Ausência de agravo - Eficácia imediata da sentença - Excesso de execução - Correção monetária - Uso da Tabela vigente à época dos depósitos - Adequação - Juros compensatórios - Incidência durante o período de moratória constitucional - Correção - Anatocismo - Inocorrência - Juros moratórios que devem ser calculados sobre o total da parcela - Reexame necessário e apelação não providos“



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 33 do ADCT.



    Isto porque, “durante o período compreendido no parcelamento constitucional instituído pelo ADCT, art. 33, não incidem juros compensatórios e nem mesmo juros moratórios. Somente nos casos em que o pagamento foi feito com atraso e/ou a menor, incidem somente juros moratórios. Este é o critério desde o início defendido pela recorrente. Com este critério, apresentamos cálculos que foram rejeitados pelo juízo” (Doc. 21, fl. 7). 



    Com base nisso, defende que “como não se trata de inadimplemento e sim moratória instituída pela Lei Maior, não se pode falar em juros compensatórios cumulados com moratórios. Somente estes é que incidem no caso de pagamento a menor ou em atraso. Os juros compensatórios jamais incidem sobre as parcelas da moratória do art. 33 do ADCT ” (Doc. 21, fl. 8).



    Aduz que, “quanto aos juros compensatórios, estes são o substitutivo pela perda antecipada da posse; após a consolidação do valor da indenização, não mais são devidos, sendo somente devido juros moratórios no caso de atraso no pagamento da indenização” (Doc. 21, fl. 8). 



    Por fim, requer o provimento do recurso “para se reconhecer a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios durante todo o período do parcelamento constitucional instituído pelo art. 33 do ADCT, fixando-se, somente, juros moratórios sobre as parcelas pagas a menor ou em atraso e calculando-se somente sobre o valor principal” (Doc. 21, fl. 11).



    Considerando a tese fixada no RE 590.751-RG, Tema 132, DJe de 20/2/2009, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP devolveu o processo à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Doc. 28)



    Em juízo negativo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 30, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Ação de desapropriação - indireta Embargos à execução por excesso de execução - Rejeição Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905 do STJ), do RE n° 590.7511SP (Tema n° 132 do STF) e do RE nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037 do STF) - Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 às condenações judiciais referentes a desapropriações - Normas específicas a dispor sobre juros moratórios e compensatórios - Cálculos realizados pela Contadoria Judicial observada a não incidência de juros no período de graça constitucional - Manutenção do acórdão.“



    Em seguida, o RE foi admitido, e o processo, remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 34).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    O Tribunal de origem, na parte que interessa ao presente recurso, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 11, fls. 5-6):



    “A terceira questão sob julgamento diz respeito à alegação de incidência dos juros compensatórios em continuação, ou seja, do suposto computo dos juros remuneratórios durante o período de moratória constitucional. 



    A despeito da existência de respeitadíssimas posições em sentido contrário, a jurisprudência da Câmara tem se mantido fiel ao entendimento que admite o prosseguimento da incidência dos juros compensatórios durante a moratória constitucional, caso contrário estaria subvertida a ideia de justa indenização contemplada em sede de princípio constitucional.



    Por fim, resta o argumento recursal de que a incidência de juros moratórios sobre o total das parcelas implicaria anatocismo vedado em lei, posto que as parcelas já incorporam os juros moratórios e compensatórios que compuseram o valor principal. 



    A tese não procede. 



    Os juros considerados no cálculo têm títulos diversos, ainda que sempre decorram de alguma forma de mora do Estado. 



    Na parcela está computado o juro moratório fixado na sentença, decorrente do atraso no cumprimento da obrigação originária. 



    Os juros que incidem após decorrem da não observância do prazo constitucional assinalado para o pagamento parcelado, circunstância, portanto, posterior à sentença exeqüenda. 



    Não ha, portanto, contagem de juros sobre juros.”



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 132, o Tribunal a quo manteve a decisão acima citada, esclarecendo que (Doc. 30, fls.43-5):



    “No presente caso, não houve decisão a autorizar a incidência de juros no período de graça constitucional. 



    Na verdade, ficou decidido que sobre o saldo consolidado do débito deve ser realizada a atualização monetária da dívida para cada uma das parcelas pagas anualmente, tendo por base os índices da Tabela Prática vigente na data de cada um dos depósitos judiciais efetuados pelo executado, sendo que no caso de atraso das parcelas anuais, deverá ser acrescido o valor de 6% de juros ao ano, contados a partir da data de vencimento anual previsto constitucionalmente.“



    No RE, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre as dívidas parceladas nos termos do art. 33 do ADCT. Afirma, ainda, que ao contrário da compreensão alcançada pelo acórdão recorrido, durante o período de graça concedida pela Constituição, do mesmo modo, não incidem juros de mora.



    Sobre essas alegações, o Tribunal de origem assentou que (i) se “admite o prosseguimento da incidência dos juros compensatórios durante a moratória constitucional, caso contrário estaria subvertida a ideia de justa indenização contemplada em sede de princípio constitucional” (fl. 5, Doc. 11); e (ii) “ficou decidido que sobre o saldo consolidado do débito deve ser realizada a atualização monetária da dívida para cada uma das parcelas pagas anualmente, tendo por base os índices da Tabela Prática vigente na data de cada um dos depósitos judiciais efetuados pelo executado, sendo que no caso de atraso das parcelas anuais, deverá ser acrescido o valor de 6% de juros ao ano, contados a partir da data de vencimento anual previsto constitucionalmente” (fl. 5, Doc. 30). 



    Relativamente aos juros moratórios, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta CORTE. 



    Todavia, quanto aos juros compensatórios, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica dos seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, que abordam ambas as questões, cujas ementas seguem transcritas abaixo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 463.349-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/3/2011)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas naquele dispositivo. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 797.054-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/6/2014)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.148-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/3/2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, unicamente para excluir os juros compensatórios no período da moratória constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente